Tribunal: TJDFT
Processo: 0703113-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703113-77.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MANOEL CARLOS NERES RIBEIRO RECORRIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TAPETE SANITIZANTE. SUPERMERCADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A responsabilidade, presente o Código de Defesa do Consumidor, é objetiva. Entretanto, a responsabilidade objetiva não se confunde com a responsabilidade integral. 2. Inexistente defeito na prestação do serviço, com a colocação de tapete sanitizante na porta de supermercado, com as devidas sinalizações e a prática geral decorrente da Pandemia de COVID-19, não há se falar na obrigação de indenizar. 3. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 6o, incisos VI e VIII, 12, §1o, incisos II e III, e §3o, 14, caput, §1o, incisos I, II e III, todos do Código de Defesa do Consumidor e 927 do Código Civil, ao entender que responsabilidade objetiva não se confunde com a responsabilidade integral, que teria ocorrido culpa exclusiva da vítima e que a recorrida não estaria obrigada a provar que não concorreu para o evento “acidente”. Defende que há responsabilidade objetiva em caso de queda no interior do estabelecimento, em razão de piso molhado sem a devida sinalização, e que está clara a falha na prestação dos serviços e a obrigação de indenizar. Assim, pede, seja restabelecida a sentença de primeiro grau. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 6o, incisos VI e VIII, 12, §1o, incisos II e III, e §3o, 14, caput, §1o, incisos I, II e III, todos do Código de Defesa do Consumidor e 927 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028